Tribunal: TJDFT
Processo: 0721671-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Trancamento da ação penal. Indícios de autoria e prova da materialidade.
1 – O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 – Presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime - porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta ou causa de extinção da punibilidade, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal.
3 – Ordem denegada.